Tribunal: STF
Processo: Pet 11543
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Diante do oferecimento de queixa-crime (PET 11.928) relacionada aos fatos que motivaram o presente Pedido de Explicações, e considerando que a finalidade precípua deste último, nos termos do art. 144 do Código Penal, é servir de instrumento para o ajuizamento ou não da ação penal privada, julgo o feito prejudicado, por perda superveniente de objeto (art. 21, inciso IX, do RISTF).



    Arquive-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente